Tribunal: TJDFT
Processo: 0713363-15.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0713363-15.2022.8.07.0020 RECORRENTE: ELVIS GERALDO DE MELO RECORRIDO: CYNTHIA CASAGRANDE DECISÃO CYNTHIA CASAGRANDE insurge-se contra decisão desta Presidência (ID 57119084) que sobrestou os recursos especial e extraordinário interpostos por ELVIS GERALDO DE MELO, tendo em vista o decidido no REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076) e a afetação do RE 1.412.069/PR (Tema 1.255). Alega, em síntese, que a tese habilitada ao regime de repercussão geral se limitará a uniformizar a controvérsia quanto à possibilidade de fixação dos honorários advocatícios, seguindo o critério da equidade, nas demandas em que presente a Fazenda Pública. Pede, assim, a reforma de decisão agravada e o prosseguimento dos apelos constitucionais. Com razão a agravante. Nos autos há discussão sobre o arbitramento dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem exorbitantes. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), sob a óptica do rito dos precedentes, firmou a seguinte tese: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. De outro lado, o Supremo Tribunal Federal afetou o RE 1.412.069/PR (Tema 1.255), com a finalidade de sedimentar orientação quanto à “possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”. Passo seguinte, a Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça sobrestou os recursos extraordinários interpostos contra os paradigmas REsp 1.850.512/SP e REsp 1.906.618/SP (Tema 1.076), em razão da habilitação, pela Corte Suprema, do RE 1.412.069/PR ao regime da repercussão geral. Publicado o acórdão de afetação em 24/5/2024, destacam-se as seguintes considerações exaradas pelo Ministro Relator: (...) Em suma, discute-se no presente Recurso Extraordinário se a fixação de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública deve sempre e necessariamente ter por critérios os previstos nos §§ 3o a 6o do art. 85 do CPC - ou se, em determinados casos, cabe a aplicação do § 8o do referido dispositivo legal. As situações que ensejaram este debate são aquelas em que a aplicação dos fatores previstos no § 3o do art. 85 conduzem a um valor extremamente elevado a título de honorários advocatícios, especialmente se consideradas a singeleza da causa e a concisão do trabalho do advogado da parte vencedora. (...) A discussão, que tem o potencial de reproduzir-se em inúmeras causas, envolve o dispêndio de vultosas verbas públicas, em hipóteses nas quais, em princípio, não houve contraprestação que o justifique. (...) De fato, em se tratando de valores expressivos de dinheiro público, é preciso avaliar se a opção do legislador, segunda a visão que lhe conferiu o STJ, passa no teste de constitucionalidade. Além do mais, há potencial conflito do entendimento do STJ com precedentes do Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ACO 637 ED (Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 24-06- 2021) e da ACO 2988 ED (Min. Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 11-03- 2022). Na presente hipótese, portanto, patente a repercussão geral. Depreende-se, pois, que o debate se restringirá às demandas em que a Fazenda Pública é parte, não alcançando às que envolvam apenas agentes privados. Logo, ausente o ente público no caso concreto e, por consequência, afastada a probabilidade de o posicionamento da Corte Suprema vir a atingir a tese definida no precedente do STJ no aspecto, passo à análise do recursos especial (ID 56199796) e extraordinário (ID 56199805) e, nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, revogo a decisão de ID 57119084. I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO. VALOR DA CAUSA. 1.Conforme o art. 85, §2o, do CPC e o entendimento firmado no Tema 1.076 pelo STJ, o valor elevado e a baixa complexidade da causa não justificam, por si só, o arbitramento dos honorários advocatícios por equidade previsto no art. 85, § 8o, do CPC. 2. Proferida a sentença com fundamento no reconhecimento jurídico do pedido pela parte contrária, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que reconheceu o pedido, segundo o princípio da causalidade e o art. 90, caput, do Código de Processo Civil. 3. Apelação conhecida e desprovida. No especial, o recorrente aponta violação aos artigos 8o e 85, ambos do Código de Processo Civil, pugnando pela fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa, considerando que o valor atribuído à causa se afigura manifestamente exorbitante e não guarda relação com o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte recorrida e com a baixa complexidade da demanda. Em sede de extraordinário, defende que a discussão vertida nos autos se identifica com o Tema 1.255, afetado pelo STF, ao tempo em que reitera os termos do especial, requerendo a adoção do critério da equidade para o arbitramento da verba honorária. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), firmou as seguintes orientações: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. Na mesma trilha, o acórdão recorrido consignou que “Conforme o art. 85, §2o, do CPC e o entendimento firmado no Tema 1.076 pelo STJ, o valor elevado e a baixa complexidade da causa não justificam, por si só, o arbitramento dos honorários advocatícios por equidade previsto no art. 85, § 8o, do CPC”. Por esta razão, estando o aresto impugnado em consonância com o referido paradigma, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. O recurso extraordinário, por seu turno, não reúne condições de trânsito, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, a ausência de indicação, no apelo extremo, dos dispositivos constitucionais tidos por violados, reflete deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “é inadmissível o recurso extraordinário quando ausente a indicação do dispositivo constitucional supostamente violado pelo acórdão recorrido. Incidência do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo”. (ARE 1461260 AgR, relator Ministro Nunes Marques, Dje de 14/5/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida na Pet 13.309 MC, relator Ministro Luiz Fux, DJe 19/12/2024. E, ainda, “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (ARE 1520431 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, DJe 19/12/2024). III – Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial e INADMITO o extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019